Tribunal: STJ
Processo: 0016901-32.2023.8.13.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065032 - MG(2025/0383708-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BREHNER LOURENCO
ADVOGADO
: FREDERICO ARMANDO DE SA - MG111265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DA
IMPUGNAÇÃO
ART. 306
LEI 9.503/97. SÚMULA 182/STJ.
GENÉRICA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
§ 3o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO
ART. 44,
RECOMENDADA.

REEXAME
FÁTICO-

SÚMULA
7/STJ.
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
por ausência de impugnação específica ao óbice da
Súmula 182/STJ,
aplicado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Súmula 7/STJ
2. O agravante alega que a impugnação foi específica e que as questões
relativas ao cerceamento de defesa (arts. 367, 369 e 564, IV, do CPP) e à
substituição da pena (art. 44, § 3o, do CP) são de natureza estritamente
jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso
especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e se as questões relativas ao cerceamento de defesa e à
substituição da pena demandam reexame fático-probatório vedado pela
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo em recurso especial não realizou o confronto analítico exigido
pela jurisprudência consolidada desta Corte, limitando-se a afirmar
genericamente a natureza jurídica das controvérsias, sem transcrever os
trechos do acórdão recorrido nem os conectar às violações legais apontadas,
atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Quanto ao cerceamento de defesa, o Tribunal de origem reconheceu que o
agravante teve oportunidade de arrolar testemunhas na fase da resposta à
acusação, que a Defensoria Pública atuou regularmente diante da inércia do
réu em constituir advogado e que o patrono particular, constituído após o
prazo legal, recebe o processo no estado em que se encontra, sem reabertura
de fases preclusas, de modo que a revisão dessas conclusões demandaria
reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.
6. No que concerne ao
§ 3o, do Código Penal, as instâncias ordinárias
art. 44,
fundamentaram concretamente a negativa da substituição da pena na não
recomendação social da medida, considerando a prática de novo crime
Documento eletrônico VDA55189442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c225f80-b327-48f7-86a4-141b9e553093

durante a execução de pena anterior por delito de natureza grave. A
inexistência de reincidência específica não conduz, por si só, ao direito à
substituição, remanescendo a exigência legal de recomendação social, cuja
revisão é vedada pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código Penal,
§ 3o; Código de Processo
art. 44,
Penal, arts. 367, 369, 396-A, 564, IV; Lei 9.503/97, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator
REsp n. 2.004.070/DF,
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
27/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.627.908/SC,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
27/8/2024,
30/8/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.729.874/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
12/8/2025,
22/9/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 1.937.493/PI,
julgado em
DJe de
15/3/2022,
23/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c225f80-b327-48f7-86a4-141b9e553093

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065032 - MG(2025/0383708-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BREHNER LOURENCO
ADVOGADO
: FREDERICO ARMANDO DE SA - MG111265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DA
IMPUGNAÇÃO
ART. 306
LEI 9.503/97. SÚMULA 182/STJ.
GENÉRICA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
§ 3o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO
ART. 44,
RECOMENDADA.

REEXAME
FÁTICO-

SÚMULA
7/STJ.
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
por ausência de impugnação específica ao óbice da
Súmula 182/STJ,
aplicado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Súmula 7/STJ
2. O agravante alega que a impugnação foi específica e que as questões
relativas ao cerceamento de defesa (arts. 367, 369 e 564, IV, do CPP) e à
substituição da pena (art. 44, § 3o, do CP) são de natureza estritamente
jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso
especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e se as questões relativas ao cerceamento de defesa e à
substituição da pena demandam reexame fático-probatório vedado pela
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo em recurso especial não realizou o confronto analítico exigido
pela jurisprudência consolidada desta Corte, limitando-se a afirmar
genericamente a natureza jurídica das controvérsias, sem transcrever os
trechos do acórdão recorrido nem os conectar às violações legais apontadas,
atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Quanto ao cerceamento de defesa, o Tribunal de origem reconheceu que o
agravante teve oportunidade de arrolar testemunhas na fase da resposta à
acusação, que a Defensoria Pública atuou regularmente diante da inércia do
réu em constituir advogado e que o patrono particular, constituído após o
prazo legal, recebe o processo no estado em que se encontra, sem reabertura
de fases preclusas, de modo que a revisão dessas conclusões demandaria
reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.
6. No que concerne ao
§ 3o, do Código Penal, as instâncias ordinárias
art. 44,
fundamentaram concretamente a negativa da substituição da pena na não
recomendação social da medida, considerando a prática de novo crime
durante a execução de pena anterior por delito de natureza grave. A
Documento eletrônico VDA54916140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: 5cf68d02-6ec2-48bb-9420-de43e8c9adf5

inexistência de reincidência específica não conduz, por si só, ao direito à
substituição, remanescendo a exigência legal de recomendação social, cuja
revisão é vedada pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código Penal,
§ 3o; Código de Processo
art. 44,
Penal, arts. 367, 369, 396-A, 564, IV; Lei 9.503/97, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator
REsp n. 2.004.070/DF,
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
27/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.627.908/SC,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
27/8/2024,
30/8/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.729.874/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
12/8/2025,
22/9/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 1.937.493/PI,
julgado em
DJe de
15/3/2022,
23/3/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Brehner Lourenço contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula 182/STJ.
O agravante foi condenado pelo crime do
da
à pena de 7
art. 306
Lei 9.503/97
meses de detenção, em regime semiaberto, 12 dias-multa e 2 meses e 10 dias de
suspensão da habilitação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à
apelação. A Vice-Presidência daquele Tribunal inadmitiu o recurso especial com base na
(Fl. 438-440), e a decisão monocrática ora agravada não conheceu do
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica ao óbice sumular.
O agravante opôs embargos de declaração (Fl. 534-535), recebidos como
agravo regimental por despacho de 19 de dezembro de 2025, com determinação de
complementação das razões recursais. O complemento foi apresentado em 21 de janeiro
de 2026 (Fl. 547-549).
O agravante alega que o agravo em recurso especial continha impugnação
específica e que as questões relativas ao cerceamento de defesa (arts. 367, 369 e 564, IV,
do CPP) e à substituição da pena (art. 44, §3o, do CP) são de natureza jurídica, não
incidindo a Súmula 7/STJ.
Requer o provimento do agravo regimental para afastar as Súmulas 182 e 7 do
STJ, com análise do mérito do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA54916140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: 5cf68d02-6ec2-48bb-9420-de43e8c9adf5

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
equívoco ao aplicar a
porquanto o agravo em recurso especial teria
Súmula 182/STJ,
impugnado de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade. Alega, ainda, que as questões suscitadas no recurso especial são de
natureza estritamente jurídica, afastando a incidência da Súmula 7/STJ.
A irresignação não prospera.
A decisão agravada aplicou corretamente a
ao constatar que
Súmula 182/STJ
o agravo em recurso especial não realizou o necessário confronto argumentativo com as
premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido. A jurisprudência desta Corte
Superior é firme no sentido de que, para o afastamento da
não basta ao
Súmula 7/STJ,
recorrente afirmar genericamente que se trata de revaloração jurídica, sendo
indispensável a demonstração concreta e pormenorizada de que a modificação da
conclusão alcançada pela instância de origem não demandaria nova incursão no conjunto
fático-probatório. Exige-se que o agravante transcreva os trechos do acórdão recorrido
em que constem os fatos e as provas consideradas e os conecte, de forma analítica, às
violações legais apontadas.
No caso concreto, embora o agravo em recurso especial contenha tópicos
distintos para cada tese recursal, a argumentação desenvolvida não ultrapassa o plano da
afirmação genérica. O agravante limitou-se a sustentar que os fatos seriam
incontroversos e que a discussão seria puramente jurídica, sem, contudo, realizar o
exercício de confronto analítico que a jurisprudência consolidada desta Corte exige como
pressuposto de especificidade da impugnação. Não houve transcrição dos trechos do
acórdão recorrido nem demonstração concreta de que os elementos necessários à solução
da controvérsia já estariam devidamente delineados na decisão impugnada, de modo a
dispensar nova incursão fático-probatória. Incide, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.
Sob essa perspectiva (grifou-se):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente:
A
Súmula 83/STJ.
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54916140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: 5cf68d02-6ec2-48bb-9420-de43e8c9adf5

3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
.
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.729.874/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
1. Obstada a subida do recurso especial por incidência da Súmula 7/STJ,
caberia à parte agravante a adequada impugnação, exigindo que ela
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a questão
é meramente de interpretação jurídica - e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la -, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido devidamente
delineados no julgado recorrido - e aí deve transcrever os trechos do julgado
em que constem tais fatos e provas e conectá-los à violação legal apontada,
comprovando, assim, que não é preciso para a solução do caso rever, nesta
Corte Superior, aquele conjunto (Edcl no AgInt no Resp n. 1.453.025/MG,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.
14/3/2018)
2. No caso, o Parquet não impugnou, de forma suficiente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 1.937.493/PI,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2022,
23/3/2022.

Ainda que superado o óbice formal, a pretensão recursal não encontraria êxito
no mérito.
No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais analisou as circunstâncias processuais específicas e concluiu, de
forma fundamentada, pela inexistência de nulidade. A Corte de origem consignou que o
agravante teve oportunidade de apresentar rol de testemunhas na fase do
-A do
art. 396
Código de Processo Penal; que, naquela ocasião, deixou de constituir advogado
particular, o que ensejou a atuação regular da Defensoria Pública; que o Defensor
Público arrolou testemunhas; e que o advogado constituído posteriormente recebe o
processo no estado em que se encontra, sem poder renovar fases já preclusas.
O acórdão afastou expressamente a incidência da
ao
Súmula 523/STF
reconhecer que não se tratou de deficiência de defesa, mas de atuação regular da
Defensoria Pública, e que o indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas
extemporaneamente decorreu do regular exercício do dever judicial de zelar pelo devido
processo legal. A modificação dessas conclusões, alcançadas a partir da análise das
Documento eletrônico VDA54916140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: 5cf68d02-6ec2-48bb-9420-de43e8c9adf5

particularidades do processado, demandaria inevitável reexame das circunstâncias fáticas
e processuais do caso, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Quanto à alegação de violação ao
§3o, do Código Penal, a pretensão
art. 44,
recursal igualmente esbarra no óbice sumular. O acórdão recorrido não negou a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com fundamento
exclusivo na reincidência, mas o fez a partir de análise concreta das circunstâncias do
caso. O Tribunal de origem consignou expressamente que o agravante voltou a praticar
novo delito antes mesmo de encerrar a execução da pena anteriormente aplicada por
crime de natureza grave, demonstrando, nas palavras do acórdão, "total escárnio com seu
processo de ressocialização" (fl. 319), e que nessa oportunidade se aventurou a dirigir
embriagado e se envolveu em acidente automobilístico, circunstâncias que tornavam a
substituição socialmente não recomendável.
O
§3o, do Código Penal estabelece dois requisitos cumulativos para a
art. 44,
substituição da pena ao condenado reincidente: que a medida seja socialmente
recomendável e que a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo
crime. A reincidência específica que obsta a substituição somente se configura quando
forem idênticos os crimes praticados, e não apenas de mesma espécie. Todavia, a
inexistência de reincidência específica não conduz, por si só, ao direito à substituição,
porquanto remanesce a exigência legal de que a medida seja socialmente recomendável
em face da condenação anterior. Assim, mesmo ausente o óbice da reincidência
específica, a substituição pode ser legitimamente negada quando as circunstâncias
concretas a desaconselham, notadamente diante da anterior prática de crime de natureza
grave, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Nessa linha, tendo as
instâncias ordinárias negado fundamentadamente o benefício por não ser a medida
socialmente recomendável, não cabe a esta Corte Superior rever tal conclusão na estreita
via do recurso especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS QUE
NÃO
SE
CONFIGURA
SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL.
CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA
GRAVE AMEAÇA, EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE
E/OU
CORRUPÇÃO DE MENORES.
1. Diversamente do que sustenta o agravante, no caso não se substituiu a
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que "o
acusado é reincidente em crime doloso de natureza grave", não sendo
socialmente recomendável a substituição pleiteada, não havendo falar-se, tão
somente, na ocorrência de reincidência simples.
Documento eletrônico VDA54916140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: 5cf68d02-6ec2-48bb-9420-de43e8c9adf5

2. Sendo o agravante anteriormente condenado por crime praticado com
violência
grave ameaça (roubo qualificado), em concurso formal com o
e/ou
delito de corrupção de menores - o que ressalta a gravidade de sua conduta -
, apesar de inexistir reincidência específica, desmerece a substituição em
apreço.
3. No AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS (DJe
AREsp 1.716.664/SP,
- leading case -, a Terceira Seção desta Corte firmou a
31/08/2021)
orientação de que a reincidência específica somente impede a substituição da
pena pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos
"quando forem idênticos (e não apenas de mesma espécie) os crimes
praticados".
4. "Todavia, nesse leading case, fora também ressalvado que naquela
hipótese em julgamento, 'apesar de não existir o óbice da reincidência
específica tratada no
§ 3o, do CP, a substituição não é recomendável,
art. 44,
tendo em vista a anterior prática de crime violento (roubo)'" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
735.799/SC,
DJe de
, situação processual que se amolda ao
10/5/2022,
16/5/2022)
corrente feito.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
REsp n. 2.004.070/DF,
(Desembargador convocado do
a Região), Sexta Turma, julgado em
TRF/1
DJe de
)
27/9/2022,
30/9/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. MEDIDA
SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
§ 3o, do CP estabelece que, se o condenado for reincidente, o
art. 44,
juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação
anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se
tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
2. No caso, a instância ordinária evidenciou ser incabível a substituição da
reprimenda porque a medida não se mostrava socialmente recomendável
ante a reincidência da ré nos crimes de tráfico de drogas e associação para o
tráfico.
3. Conforme jurisprudência dessa Corte Superior, ?ainda que não
configurada a reincidência específica, tendo sido negado o benefício pelas
instâncias ordinárias fundamentadamente, por não ser a medida socialmente
recomendável, não cabe a esta Corte rever o entendimento na estreita via do
especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, a teor da
? (AgRg no
Rel. Ministro Olindo
Súmula 7/STJ
REsp n. 1.914.087/PB,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a T., DJe
.
18/6/2021)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.627.908/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
27/8/2024,
30/8/2024.

Documento eletrônico VDA54916140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: 5cf68d02-6ec2-48bb-9420-de43e8c9adf5

No caso em exame, a condenação anterior do agravante refere-se ao crime de
porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, delito de natureza grave, e a
prática do novo crime ocorreu durante o período de execução da pena anterior. As
instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a negativa da substituição com base
na não recomendação social da medida, conclusão que está em consonância com a
orientação desta Corte Superior e cuja revisão demandaria inevitável reexame do
conjunto fático-probatório.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: 5cf68d02-6ec2-48bb-9420-de43e8c9adf5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.065.032 / MG
Número Registro: 2025/0383708-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00169013220238130056 10000244692760005 169013220238130056
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BREHNER LOURENCO
ADVOGADO : FREDERICO ARMANDO DE SA - MG111265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BREHNER LOURENCO
ADVOGADO : FREDERICO ARMANDO DE SA - MG111265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55149015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:11
Código de Controle do Documento: cd87775d-275f-4735-9307-9913627c3421

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:11
Código de Controle do Documento: cd87775d-275f-4735-9307-9913627c3421